Tribunal: TJDFT
Processo: 0737749-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737749-11.2018.8.07.0001 RECORRENTE: IVONE MARIA MARCHESI DE AZEVEDO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELA ORIGINÁRIA DE SUPÉRAVIT TÉCNICO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. SUCESSIVOS SUPERÁVITS. EQUILÍBRIO ATUARIAL. MUTUALISMO. REVERSÃO DO SUPERÁVIT AO PARTICIPANTE E AO PATROCINADOR. PREVISÃO E PROCEDIMENTO NORMATIVO. ILEGALIDADE. DESCONFORMIDADE COM A REGULAÇÃO LEGAL DO PLANO (LC 109/01, ART. 20). INEXISTÊNCIA. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DO SUPERÁVIT OBSERVADO (RESOLUÇÕES CGPC n° 08/04 e 26/08). REDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. OPÇÃO PELA REVERSÃO DO RESULTADO SUPERAVITÁRIO AO PARTICIPANTE E AO PATROCINADOR. REVERSÃO DA RESPECTIVA RESERVA EM FAVOR EXCLUSIVAMENTE DO PARTICIPANTE. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA MUTUALISTA. CONTRIBUIÇÕES DE PARTICIPANTE E PATROCINADOR. REVERSÃO. OBSERVÂNCIA DA RESERVA MATEMÁTICA E DA GÊNESE DO SUPERÁVIT. PEDIDO. REJEIÇÃO. QUESTÕES PROCESSUAIS E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. FORMULAÇÃO NA DEFESA. REJEIÇÃO PELA SENTENÇA. COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. AUSÊNCIA DE RECURSO. RENOVAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Resolvidas as preliminares e a prejudicial de mérito formuladas em defesa pela sentença, a inércia da parte suscitante defronte o decidido, deixando transcorrer em branco o prazo recursal correlato, enseja o aperfeiçoamento da coisa julgada recobrindo as questões, obstando que sejam renovadas em sede de contrarrazões, pois não traduz instrumento adequado para devolução a reexame de quaisquer questões decididas, destinando-se exclusiva e tão somente a refutar a pretensão reformatória aduzida pela parte contrária, o que compreende, inclusive, as matérias de ordem pública, pois, a despeito da natureza que ostentam, não estão imunes aos efeitos da coisa julgada e da preclusão ao serem transmudadas em questão processual e resolvidas. 2. Sob o regime de recorribilidade implantado pelo legislador processual, resolvidas as defesas indiretas pela sentença, e não de forma incidental no trânsito processual, o que, se o caso, atrairia a incidência do disposto no artigo § 1o do artigo 1.009 do diploma codificado, o reexame da resolução empreendida demanda o aviamento de apelação, à medida em que o efeito devolutivo assegurado às contrarrazões, no caso de questões resolvidas no trânsito processual e impassíveis de agravo, restringe-se justamente às hipóteses em que houvera a prolação de decisões interlocutórias, que, alcançadas pelo regime de recorribilidade restrito implantado pelo artigo 1.015 do estatuto processual, não estão sujeitas ao recurso de agravo nem ao efeito da preclusão. 3. Segundo a regulação legal, o resultado superavitário do plano de previdência de entidade fechada, ao final do exercício, satisfeitas as exigências regulamentares, será destinado à constituição de reserva de contingência destinada à garantia de benefícios, até o limite de 25% das reservas matemáticas, e, constituída a reserva de contingência, com os valores excedentes será constituída reserva especial para revisão do plano de benefícios, e, não utilizada a reserva especial por 03 exercícios consecutivos, implicando desequilíbrio benéfico, deverá ser promovida a revisão obrigatória do plano, podendo a revisão implicar redução de contribuições, que, se o caso, deverá levar em consideração a proporção existente entre as contribuições dos patrocinadores e dos participantes (LC 109/01, art. 20). 4. Tanto o participante quanto o patrocinador são corresponsáveis pela formação da fonte de custeio do plano de previdência, consoante disposto o art. 6o da Lei Complementar no 108/2001, donde o resultado superavitário apresentado pelo plano não pode ser compreendido como lucro nem benefício a ser revertido em favor dos participantes de forma exclusiva, autorizando essa apreensão que a reversão do superávit, cumpridos os procedimentos alinhados pelo legislador e pela regulação advinda do órgão regulador setorial, devendo ser realizada, em princípio, sob a forma de redução das contribuições de forma proporcional, pode ser consumada sob a forma de reversão do resultado positivo ao participante e ao patrocinador na proporção do que despendera para a formação da reserva técnica e obtenção do resultado superavitário. 5. Se as contribuições advindas do patrocinador destinam-se a fomentar as reservas matemáticas de cada participante, observada a proporção legal, apresentando o plano resultado superavitário e já formadas as reservas de contingência, repercutindo na revisão das contribuições, o equivalente ao vertido pelo patrocinador lhe pode ser destinado, pois compreendida essa solução na previsão legal que legitima a redução proporcional das contribuições e fórmula de ser consumada a mitigação das contribuições havidas. 6. As contribuições advindas de participante e patrocinador é que fomentaram as reservas técnicas e ensejaram o resultado superavitário, determinando que eventual reversão das contribuições na forma de distribuição do superávit, o que se compreende como redução das contribuições no período antecedente, deve observar a proporção do despendido por cada um, tornando inviável que, já formatada a reserva técnica, o superávit gerado pelas contribuições do patrocinador seja revertido ao participante, pois, aí sim, estaria sendo ignorada a regulação legal que autoriza a revisão das contribuições de forma proporcional, à medida em que, se a opção fora pela reversão do superávit na forma autorizada pelo órgão setorial em compasso com o legislador complementar, ao invés de redução das contribuições futuras na conformidade da previsão legal, observada a proporção do despendido por participante e patrocinador na apuração e distribuição do resultado superavitário, não se divisa ilicitude ou violação ao regramento legal (CF, art. 202; LC 109/01, art. 20, §3o; Resoluções CGPC n°08/04 e 26/08). 7. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 8. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados. Unânime. No recurso especial, a recorrente alega, em síntese, violação artigos, 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o, e 21, §3o, todos da Lei Complementar no 109/2001, e ao enunciado 290 da Súmula do STJ, asseverando que a reversão de valores, por meio do BET (para participantes) e por meio do subterfúgio semântico “passível exigível” (para patrocinador), foi, na verdade, pagamento de benefício, e que este somente pode ser pago aos participantes e não ao patrocinador. Discorre, ainda, acerca da natureza jurídica do BET e da inconstitucionalidade e da ilegalidade da extensão da paridade contributiva ao pagamento de benefício de caráter previdenciário. Ressalta que a Resolução CGPC no 26/08 extrapolou seu poder regulamentar, pois a atuação estatal deve ser exercida com o objetivo de proteger interesses dos participantes e assistidos dos planos de benefícios. Aduz, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 290 da Súmula do STJ no caso dos autos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos 194, 201, e 202, caput e §3o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que resta inequívoco que os valores revertidos representaram verdadeiro pagamento de benefício, o que somente é permitido aos participantes e não ao patrocinador, além de repisar os mesmos fundamentos expostos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o, e 21, §3o, todos da Lei Complementar no 109/2001. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028